Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713579-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO JOSÉ DE SANTANA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, a qual julgou procedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de importância devida, em decorrência de suposta má na prestação de serviços bancários quanto ao PASEP. 1.1. Nesta sede recursal, o banco réu pugna pela reforma da sentença para serem julgados totalmente improcedentes os pedidos da parte apelada. Suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição, considerando o prazo quinquenal. No mérito, argumenta a ausência de saques indevidos e desfalques, com aplicação adequada dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor, além de apontar a apresentação pela parte autora, de cálculos em desconformidade com a legislação aplicável ao fundo PASEP e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. 2. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência em favor da Justiça Federal, assim como rejeitada a preliminar de negativa da prestação jurisdicional. 2.1. Conforme a sistemática processual civil do direito pátrio, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, os tribunais devem observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, aplicando a tese jurídica definida em seu incidente a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito (Código de Processo Civil, artigos 926, 927, inc. III e 985, inc. I). 2.2. Decidindo o IRDR n. 16, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou a seguinte tese: I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021). 2.3. Submetida questão semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, adveio a fixação de tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo o qual: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). 2.4. Considerando o trânsito em julgado do REsp 1895936/TO em 17 de outubro de 2023, no qual se fixou o entendimento supramencionado, bem como a vinculação obrigatória das teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. no presente caso (sem evidente distinguishing), e da competência da Justiça Comum, a par de se considerar o prazo prescricional decenal, com termo inicial no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 2.5. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, CPC que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.6. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de ter havido vício na fundamentação. 2.7. Precedente: “(...) 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que, conforme destacado na decisão recorrida, a presente controvérsia foi julgada de modo integral e suficiente, não remanescendo omissão sobre ponto relevante. 2. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das linhas de argumentação invocadas. (...)” (AgInt no REsp n. 1.938.820/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/11/2021.). 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 4.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 4.2. Assim, como não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito ao qual entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. O autor alega não ter o banco apelante promovido a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 5.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos os quais demonstram ter a parte autora recebido seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à parte autora demonstrar não terem sido os lançamentos creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 5.2. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar divergirem os valores oriundos dessa metodologia dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 5.3. Além disso, o requerente nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 5.4. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, o pedido inicial é improcedente. 6. Em razão do provimento do recurso do réu, o autor deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 131.514,59), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, verba cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelo do réu provido. 9. Apelo do autor improvido. O recorrente afirma violação aos artigos 2o, 3o, 4o e 5o, § 2o, alíneas “a” e ”b”, todos da Lei Complementar 8/70, asseverando ter sido configurada a má-gestão do recorrido quanto à conta Pasep, razão pela qual entende que esse deve ser condenado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária, além do ressarcimento do montante retido na referida conta. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, 3o, 4o e 5o, § 2o, alíneas “a” e ”b”, todos da Lei Complementar 8/70, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso dos autos, o autor alega não ter o banco apelante promovido a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. O banco réu, por sua vez, juntou extratos os quais demonstram ter a parte autora recebido seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento (ID 63617767). Desta feita, incumbia à parte autora demonstrar não terem os lançamentos sido creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, nem mesmo com a planilha de ID 306432860. Além disso, o requerente nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo (...). Desta feita, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, o pedido inicial é improcedente” (ID 65741461). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027